Tribunal: TJSP
Processo: 2091758-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. A relação locatícia verbal torna temerária a concessão da liminar de despejo a que alude o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91. Decisão mantida. Recurso desprovido.